Tribunal: TJDFT
Processo: 0735046-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735046-37.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEX SANDRO MOREIRA DA SILVA AGRAVADO: ADELAN MARQUES MELLO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALEX SANDRO MOREIRA DA SILVA contra a decisão ID origem 163288778 – integrada pela decisão ID origem 166424601 –, proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0716109-70.2019.8.07.0015, movido por ADELAN MARQUES MELLO, ora agravado. Na decisão ID origem 163288778, o Juízo rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado, na qual foi defendido que o imóvel SMPW Qd 05, Colônia Agrícola Veredas da Cruz, Lote 12, Águas Claras – cujo endereço foi modificado para o Lote 18, Conjunto 01, Quadra 09, Setor Habitacional Arniqueiras –, seria um bem de família, nos seguintes termos: [...] Decido. Compulsando os autos verifico que o imóvel sito na SMPW Qd 05, Colônia Agrícola Veredas da Cruz, Lote 12, Águas Claras teve seu endereço modificado para Lote 18, Conjunto 01, Quadra 09, Setor Habitacional Arniqueiras – DF (ID. 151670485). Já o imóvel sito na SMPW Qd 05, Colônia Agrícola Veredas da Cruz, Lote 10, Águas Claras teve seu endereço modificado para Lote 14, Conjunto 01, Quadra 09, Setor Habitacional Arniqueiras – DF (ID. 151670483). Além disso, restou comprovado que o referido imóvel não pertence ao executado (id. 139815803). Assim, verifico que a decisão de ID. 113760211 penhorou imóvel que não pertence ao executado. A fim de evitar futura alegação de nulidade da penhora revogo a decisão de Id. 113760211. Lado outro, penhoro por meio desta decisão os direitos do executado Alex Sandro Moreira da Silva sobre o imóvel SMPW Qd 05, Colônia Agrícola Veredas da Cruz, Lote 12, Águas Claras que teve seu endereço modificado para Lote 18, Conjunto 01, Quadra 09, Setor Habitacional Arniqueiras – DF (ID. 151670485), com fundamento na disposição inserta no inciso V do art. 835 do Código de Processo Cível. 1. Intime-se o cônjuge, SINARA CRISTINA ROCHA MOREIRA, no endereço sito na SMPW Qd 05, Colônia Agrícola Veredas da Cruz, Lote 12, Águas Claras que foi modificado para Lote 18, Conjunto 01, Quadra 09, Setor Habitacional Arniqueiras – DF, na forma do artigo 842 do Código de Processo Civil, com a advertência do artigo 843, §1o (preferência na arrematação do bem em igualdade de condições) do mesmo Codex. Tendo em vista que o executado já apresentou impugnação à penhora conforme ID. 117257155, passo a decidir. DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE ID. 117257155. O bem de família, nos termos do art. 1o, da Lei 8.009/90, é aquele imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar e, por isso, é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. O art. 5o daquela lei ainda dispõe que "para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente". Seu parágrafo único ainda reza que "na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil". Embora o Executado alegue que é proprietário de um único imóvel que serve de moradia sua e de sua família, não junta nenhum documento que comprove a sua alegação. Ao contrário, consta dos autos o documento de ID. 141767897 que demonstra que a esposa do executado consta como adquirente de outros 7 (sete) imóveis. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família. Nesse sentido, veja-se o julgado do STJ: [...] No caso dos autos, o executado não se desincumbiu do seu ônus, motivo pelo qual rejeito a impugnação à penhora. [...] O executado opôs Embargos de Declaração (ID origem 165888514), nos quais alegou que os demais imóveis indicados pelo Juízo não se destinam à moradia, porquanto são vagas de garagem e, por esse motivo, não retiram do imóvel penhorado a natureza de bem de família. Na ocasião, anexou certidões de inteiro teor de matrícula (IDs origem 165888542, 165888544, 165890401, 165890398, 165890397 e 165890396). Nas razões recursais, o agravante sustenta que reside com sua esposa e seus filhos há mais de 10 (dez) anos no imóvel penhorado e que não possui outro bem que possa ser utilizado para moradia. Argumenta que o citado imóvel constitui bem de família, nos termos do art. 1o da Lei n. 8.009/1990, e, portanto, é impenhorável. Alega que, na origem, voluntariamente anexou certidões negativas de imóveis residenciais (ID origem 141767897) demonstrando que possui em 6 (seis) vagas de garagem, as quais foram incorporadas ao seu patrimônio por adjudicação judicial no curso da execução de origem, não por aquisição onerosa. Afirma que, apesar de ter requerido a expedição de mandado de verificação e constatação na origem, com o fim de ver demonstrada a sua residência no referido imóvel, o Juízo de 1o Grau não se manifestou a respeito. Assim, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão recorrida; e, b) no mérito, o seu provimento para que seja cassada a decisão recorrida e revogada a penhora e a indisponibilidade no sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB do imóvel, ou, subsidiariamente, a reforma da decisão recorrida, para que seja excluído dos atos constritivos o seu imóvel residencial, para que recaiam tão somente sobre as vagas de garagem. Preparo recolhido (IDs 50428915 e 50428913). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, destaco que não deve ser conhecido o pedido subsidiário de substituição da penhora do imóvel situado no Lote 18, Conjunto 01, Quadra 09, Setor Habitacional Arniqueiras (antigo SMPW Qd 05, Colônia Agrícola Veredas da Cruz, Lote 12, Águas Claras), matrícula n. 362.877, pelas vagas de garagem de matrículas n. 277.325, 277.323, 277.322, 277.320, 277.319 e 277.318, todos registrados no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. É que, apesar de a substituição da penhora ser possível se observados os requisitos do art. 848 do Código de Processo Civil – CPC, trata-se de questão não submetida à apreciação do Juízo de origem, que decidiu apenas a respeito do enquadramento do imóvel de matrícula n. 362.877 no conceito de “bem de família” e, consequentemente, acerca de sua penhorabilidade. Nada obstante, em detrimento de formular o pleito de substituição ao Juízo de origem após ser intimado da penhora no prazo do art. 847 do CPC, o agravante optou por apresentar a discussão diretamente na instância recursal, o que não se admite por ultrapassar o limite das questões decididas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste eg. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE APENAS ADVERTE O EXECUTADO SOBRE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. FALTA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIA QUE DEVE SER DEDUZIDA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. É desprovido de conteúdo decisório e, por conseguinte, não desafia agravo de instrumento, pronunciamento judicial que apenas adverte o executado de que eventual descumprimento da intimação para indicação do local onde se encontram os bens penhorados caracterizará a hipótese de ato atentatório à dignidade da justiça previsto no artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil. II. De acordo com a inteligência dos artigos 841, caput, 847, caput, e 848, caput, do Código de Processo Civil, em regra o contraditório sobre a penhora é diferido. III. Intimado da penhora, abre-se para o executado a possibilidade de impugná-la e de requerer a substituição do bem penhorado, nos termos dos artigos 847 e 848 do Código de Processo Civil IV. Impugnação à penhora não pode ser deduzida diretamente no plano recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. V. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1683032, 07159394120228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Por essa razão, NÃO CONHEÇO o recurso quanto ao pedido de reconhecimento de substituição da penhora pelas vagas de garagem de matrículas n. 277.325, 277.323, 277.322, 277.320, 277.319 e 277.318, com respaldo no art. 932, inciso III, do CPC. Quanto ao pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de matrícula n. 362.877 e da consequente revogação da penhora, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão que deferiu a penhora dos direitos do agravante sobre o imóvel de matrícula n. 362.877 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Quanto ao tema, esclareço, desde logo, que o citado imóvel foi adquirido pelo agravante e seu cônjuge, tendo sido posteriormente alienados fiduciariamente à Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP (ID origem 151670485), motivo pelo qual a penhora ora discutida concerne aos direitos titularizados pelo agravante em decorrência da celebração da alienação fiduciária. Diante da discussão acerca de o imóvel em comento se enquadrar no conceito de bem de família, necessário transcrever algumas disposições da Lei n. 8.009/1990 sobre o tema: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. [...] Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. A seu turno, a Súmula n. 486 do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ estende o referido conceito e, consequentemente, a impenhorabilidade ao “[...] único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família [...]”. Assim, conclui-se que há dois requisitos cumulativos para o enquadramento do imóvel como bem de família e a configuração da impenhorabilidade: (i) que seja destinado à residência do núcleo familiar do devedor e (ii) que seja o único imóvel de propriedade do devedor passível de utilização para moradia ou o de menor valor, se houver mais de um. Ademais, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, é ônus do devedor comprovar que o imóvel em discussão possui as condições necessárias para que não seja considerado penhorável. No presente caso, a despeito de o agravante afirmar que o imóvel de matrícula n. 362.877 é o único com destinação residencial que possui e que nele estabeleceu moradia juntamente com sua família, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que a primeira afirmação não foi adequadamente comprovada. É que o agravante alega que anexou na origem consulta realizada ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – eRIDFT, no entanto, analisando os autos de 1o Grau, verifiquei que o critério utilizado na pesquisa não foi o seu Cadastro de Pessoa Física – CPF, mas o deu seu cônjuge (IDs origem 141763891, 141763892, 141763893, 141763894, 141767896, 141767895, 141767897, 141767899, 141767901 e 141767908). E, considerando que o executado na origem é apenas o agravante – não o seu cônjuge –, a referida pesquisa não é suficiente para atestar, com o mínimo de certeza, que não possui outros bens, haja vista que o regime de bens do casal é de comunhão parcial (ID origem 141767908) e que podem existir imóveis adquiridos pelo agravante antes do casamento. Ademais, destaco que, na consulta do CPF do cônjuge do agravante ao eRIDFT, para além de terem sido localizadas 6 (seis) vagas de garagem – as quais, obviamente, não podem ser utilizadas para fins de moradia – , foi também elencado um imóvel que aparenta ter natureza residencial por se tratar de apartamento (matrícula n. 237.254 – 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal), em relação ao qual o cônjuge figura como adquirente e sobre o qual não se sabe se o agravante tem propriedade. Desta feita, considerando que recai sobre o devedor o ônus de comprovar que não possui outros bens imóveis com possível utilização residencial, tenho que – ao menos nesta fase de análise precária – o agravante dele não se desincumbiu adequadamente, porquanto não anexou aos autos, embora pudesse, certidões negativas de registros de imóveis ou consulta de seu CPF no eRIDFT, por exemplo. Tampouco localizei esclarecimentos a respeito do apartamento de matrícula n. 237.254 identificado sob a titularidade de seu cônjuge (ID origem 141767897), a fim de informar se também é proprietário do bem. Nesse sentido, confira-se entendimento adotado pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela impenhorabilidade de determinado imóvel em virtude das diversas provas apresentadas pela devedora: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL DA RÉ. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, CPC. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que acolheu impugnação e desconstituiu a penhora do imóvel objeto da lide e reconheceu o bem como o único de propriedade da executada. 1.1. Recurso aviado na busca para que seja mantida a penhora sobre o imóvel localizado na SHIS, QI 5, Lago Sul/DF. 2. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família. 2.1. O art. 1o da Lei no 8.009/90 impõe a absoluta impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar". 2.2. Para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. 2.3. Ou seja, alegando a parte ter a penhora recaído sobre bem de família, é seu o ônus de comprovar tal condição. Se dele não desincumbe, inexiste motivo para anular a medida decretada. 3. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 3.1. Logo, cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. 3.2. No caso, há elementos de prova da executada, constantes do feito da origem, no que toca o imóvel de matrícula no 161628 ser bem de família. 3.3. A Sra. Sônia informou que o imóvel serviu como moradia dela e de seu ex-cônjuge, e, atualmente, é sua única propriedade, permanecendo como a sua residência e domicílio. 3.4. Para tanto, anexou no processo a certidão de matrícula do imóvel no qual ela consta como proprietária, a declaração de quitação anual da CEB, bem como as consultas realizadas pelo sistema de registro de imóveis eletrônico (RIDFT), nas quais não consta como proprietária de nenhum outro imóvel além do posto em discussão nos autos. 3.5. Deve-se ressaltar que o bem era residência do casal como é possível notar algumas contas em nome do Sr. Edson. 3.6. Ademais, a parte requerente não demonstrou a existência de dívidas no nome dos agravados e nem a conexão deste fato com a impenhorabilidade do imóvel. 3.7. Desse modo, restando comprovado que o bem objeto da constrição judicial é o único imóvel utilizado pela ré para moradia permanente, nos termos da Lei no 8.009/90, está caracterizada a impenhorabilidade insculpida na legislação de regência. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1397268, 07331988320218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se) No presente caso, porém, o agravante não adotou providências similares, de maneira que a simples alegação de se tratar de bem de família não é capaz de obstar a penhora do imóvel. Assim, aparenta estar ausente um dos requisitos cumulativos para a caracterização do bem de família – prova de que o devedor possui um único imóvel destinado à moradia ou, se houver mais de um, de que o bem objeto da penhora é o de menor valor. Diante disso, não verifiquei irregularidade no fato de o Juízo não ter apreciado o pedido de expedição de mandado de constatação e verificação para que o Oficial de Justiça analise se o agravante reside com sua família no imóvel objeto da penhora, uma vez que tal questão seria irrelevante. Desta feita, não vislumbro a probabilidade do provimento recursal, sem prejuízo de revisão desse entendimento quando da cognição exauriente do recurso a ser realizada pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 31 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator